Tribunal: TJDFT
Processo: 0738521-64.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0738521-64.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: 2008 EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS S.A. AGRAVADO: FERNANDA ALVES VIDAL DE JESUS D E C I S Ã O Vistos. 2008 EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS S.A. interpôs agravo de instrumento, com pedido liminar, contra a decisão proferida na execução movida em desfavor de FERNANDA ALVES VIDAL DE JESUS, que indeferiu o pedido de busca patrimonial por meio dos sistemas CNIB e SERASAJUD. A liminar foi indeferida. Inconformado, o agravante opôs embargos de declaração, alegando que a decisão liminar foi omissa e obscura no que tange à apreciação dos elementos necessários para justificar a negativa das pesquisas eletrônicas pretendidas, bem como em relação à natureza e finalidade do sistema CNIB (ID 64344598). O recurso foi recebido como agravo interno, oportunidade em que a agravante intimada para complementar as razões recursais e, sucessivamente, a executada agravada, para apresentar contrarrazões. Transcorridos os prazos, a agravante postulou a reconsideração do despacho que recebeu os embargos de declaração como agravo interno (ID 65182473). É a síntese do necessário. DECIDO. Diante da insistência da parte de que não busca alteração da decisão embargada, acolho o pedido de reconsideração e recebo a petição como embargos de declaração. No caso, a embargante sustenta, em síntese, que a decisão liminar é omissa e obscura quanto a apreciação dos elementos necessários para justificar a negativa das pesquisas eletrônicas pretendidas, bem como em relação à natureza e finalidade do sistema CNIB. Assim, requer sejam sanados os vícios apontados. O inconformismo da autora não prospera, pois não há se falar em omissão ou qualquer outro vício na decisão combatida. Como é cediço, os embargos declaratórios se prestam a sanar, conforme previsão expressa dos arts.1.022 e 1.023 do Código de Processo Civil, omissões, contradições, obscuridades ou erro material eventualmente existente em decisões proferidas por juízo monocrático, ou por colegiado. Tem-se a omissão quando a decisão se abstém de pronunciar sobre os pedidos formulados pela parte ou sobre um deles. Ainda, referido vício é observado quando o Juízo deixa de enfrentar questão de ordem pública, mesmo quando não suscitada pela parte. Importa relembrar que o vício da obscuridade, que dá azo à interposição de embargos declaratórios, ocorre quando há falta de clareza no julgado, confusão, ou que deixa dúvida quanto a um ponto específico. Na hipótese, não se verifica a presença qualquer dos vícios elencados no art. 1022 do CPC, pois da leitura da decisão, infere-se que todas as questões necessárias ao deslinde da controvérsia foram devidamente examinadas e abordadas de forma clara e concatenada, não havendo omissão ou obscuridade a ser sanada. Importante observar que o magistrado não precisa não precisa discorrer pontualmente sobre todas as questões suscitadas, para cumprir com plenitude a prestação jurisdicional, bastando, para tanto, declinar as razões de decidir, o que foi realizado na decisão ora embargada. Ante o exposto, REJEITO os embargos. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos para julgamento do agravo de instrumento. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator